Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-86.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600171-86.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600171-
86.2024.6.16.0041, que com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do
mérito, decidiu pela desaprovação das contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo (a)
candidato (a) Arildo de Paula Pedro. Ainda, determinou o recolhimento do valor de R$1.100,00 (um
mil e cem reais) - devendo sobre este valor incidir juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Nacional, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até o efetivo
recolhimento, no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º,
da mencionada resolução. (Prestação de contas das eleições do ano de 2024, do candidato Arildo
de Paula Pedro, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro no município
de Londrina/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que não foram apresentados os
documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no montante de R$ 1.100,00. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARILDO DE PAULA PEDRO (RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARILDO DE PAULA PEDRO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44623176
18/07/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44623176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.802

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600171-
86.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARILDO DE PAULA PEDRO VEREADOR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRENTE: ARILDO DE PAULA PEDRO
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
IRREGULARIDADES NO USO DO FEFC.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO
DE
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato ao cargo
de vereador nas eleições municipais de
2024, em razão de irregularidades como
atraso na abertura de conta bancária,

Num. 44623176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
divergências financeiras, despesas com
combustíveis sem comprovação, ausência
de documentos fiscais de gastos com FEFC
e ausência de recolhimento de sobras de
campanha do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se as irregularidades na prestação
de contas, referentes ao uso de recursos do
FEFC, justificam a desaprovação das
contas e a determinação de recolhimento
dos valores; (ii) determinar se os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
podem ser aplicados para aprovar as
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As irregularidades na utilização de
recursos do FEFC, como a ausência de
comprovantes fiscais para despesas com
combustível e a falta de recolhimento de
sobras de campanha, infringem o art. 53, II,
'c', c/c art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. A ausência de esclarecimentos e
documentos comprobatórios, mesmo após
intimação, reforça a irregularidade das
contas.
5. O valor total das irregularidades supera
os limites estabelecidos pela jurisprudência
do TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
inviabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovantes fiscais para despesas com
recursos do FEFC e a falta de recolhimento
de sobras de campanha ao Tesouro
Nacional justificam a desaprovação das
contas. 2. A aplicação dos princípios da

Num. 44623176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
proporcionalidade e da razoabilidade é
inviável quando o valor das irregularidades
supera
os
limites
estabelecidos
pela
jurisprudência do TSE.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, II,
'c', 60, § 1º, III.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR no REspe nº 060791325, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE, 26/08/2022;
TRE-GO, RE nº 060038679, Rel. Desa.
Eleitoral Alessandra Gontijo Do Amaral,
DJE 20/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por ARILDO DE PAULA PEDRO,
candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em Londrina/PR, nas
eleições municipais de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao
Tesouro Nacional.

Num. 44623176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
Publicado o edital (id. 44540779), decorreu in albis o prazo para qualquer impugnação. (id.
44540783)
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, id. 44540833, no qual manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes inconsistências: i) a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez)
dias, em desacordo com o art. 8, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; ii) divergências entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos; iii) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; iv) não foram apresentados os documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC; v) ausência de comprovante de recolhimento
ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no montante de R$ 1.100,00.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento de recursos do FEFC empregados nos gastos discriminados no parecer conclusivo
(id. 44540836).
Sobreveio a r. sentença (id. 44540838), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas, e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), relativo
a falhas identificadas no parecer conclusivo.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44540842), alegando que a falha
apontada na sentença, referente ao uso de recurso do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) no valor de R$ 1.100,00, não compromete a regularidade das contas.
Sustentou que o valor corresponde a menos de 5% do total movimentado na campanha, e que a
jurisprudência do TSE autoriza a aprovação das contas com ressalvas. Afirmou não haver dolo ou
má-fé na destinação dos recursos, tratando-se de falha meramente formal, passível de correção
ou advertência. Argumentou, ainda, que não houve desvio de finalidade nem aplicação ilícita dos
recursos, mas apenas eventual deficiência documental, o que não caracteriza dano ao erário.
Defendeu que, na ausência de má-fé e considerando o valor irrisório, deve prevalecer a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a sanção de devolução sem
demonstração de prejuízo, dolo ou ilicitude. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do
recurso para reforma da sentença, com a consequente aprovação com ressalvas e,
subsidiariamente, o afastamento da determinação de devolução do valor ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44566945).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ARILDO DE PAULA PEDRO contra a sentença do
Juízo da 41ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que desaprovou a sua prestação de contas
referente à campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, no pleito de

Num. 44623176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
2024, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSL de Londrina/P, em razão de irregularidades
apontadas no parecer conclusivo, as quais versavam sobre o atraso de 10 (dez) dias na abertura
da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha; divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos; despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia;
ausência de documentos fiscais para comprovar a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, por fim, ausência de
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no
montante de R$ 1.100,00.

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 19/05/2025, por meio
de publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico nº 91/2025 (id. 44540840), e o recurso
eleitoral foi protocolado em 22/05/2025 (id. 44540842), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto
no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral centra-se na falha apontada no parecer conclusivo que se
refere ao uso irregular de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
para o pagamento de despesas com combustível - e a ausência do comprovante de recolhimento
da sobra de campanha, no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), insurgindo-se quanto à
desaprovação e quanto ao recolhimento do valor mencionado.
Na r. sentença, assim se manifestou o MM. Juiz a quo:
[...]
“No caso destes autos, as contas finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em 05.11.2024 (ID.
126772191), houve publicação do edital sem impugnação, os documentos exigidos
foram juntados parcialmente, houve abertura de conta bancária específica para a
campanha e os extratos foram juntados aos autos, e, por fim, restou consignado,
em ID. 128710260, falhas que comprometam sua regularidade, razão pela qual
opinou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas.
Consoante o relatado, tanto a Unidade Técnica, quanto o Ministério Público
Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas ora prestadas.

Num. 44623176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
Desta forma, quando verificadas falhas que comprometam sua regularidade, a
respectiva desaprovação, é medida que se impõe.
Pelo exposto, com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas eleitorais
apresentadas nestes autos pelo(a) candidato(a) ARILDO DE PAULA PEDRO.
Ainda, determino o recolhimento do valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) - item
4 de ID. 128710260
[...] ”

No Extrato da Prestação de Contas, id. 44540824, observa-se que a parte recorrente recebeu R$
1.100,00 (mil e cem reais) de recursos do FEFC, oriundos do órgão partidário, havendo lançado
nesse extrato despesas no total de R$ 1.041,50 (mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
e, ainda, o a sobra de campanha de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
No extrato da conta bancária do FEFC, de nº 17.154-9 - agência 8450, constam lançados R$
200,00, em favor de V. X. Comércio de Combustíveis Ltda; R$ 200,00 em favor de Auto Posto
Formigão e dois outros valores, de R$ 400,00 e 241,50, para Posto Ouro Branco, sem que fosse
apresentado qualquer comprovante fiscal para justificar essas despesas.
A par disso, como se trata de despesas com combustível, o recorrente não esclareceu porque
não há qualquer registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia.
As irregularidades quanto à ausência dos comprovantes fiscais no pagamento de despesas com
recursos do FEFC infringem o disposto no art. 53, “g”, II, “c”, c/c art. 60, § 1º, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a seguir transcritos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais

Num. 44623176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou (Grifei)

Embora o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 de fato permita ao julgador, caso assim
entenda, se valer do comprovante de pagamento para concluir acerca da regularidade das
mencionadas despesas, a ausência de outros documentos, como o comprovante fiscal que
detalha os serviços prestados, não pode ser relegada a segundo plano, eis que delimitam e
esclarecem o referido serviço, trazendo a clareza necessária à despesa realizada cujo pagamento
ocorreu com recursos do FEFC, conforme se observa no extrato colacionado aos autos.
Quanto à sobra de campanha no valor de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais) de recursos do FEFC,
cujo valor consta a débito na conta bancária, não houve qualquer comprovação de que tenha sido
recolhida ao Erário, conforme preconiza o artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.
É importante destacar que, em três oportunidades, (id. 44540791, id. 4450828 e id. 44540833), o
recorrente foi intimado para esclarecer e apresentar documentos acerca das irregularidades
apontadas, mas quedou-se inerte.
Na r. sentença, o MM. Juiz Eleitoral apurou irregularidades que totalizam R$ 1.100,00 (mil e cem

Num. 44623176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
reais), ou 100% do total do valor das receitas de campanha que maculam as contas prestadas
dão ensejo à desaprovação das contas, como foi decidido na r. sentença.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, as irregularidades apontadas são dotadas de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, eis que superam o percentual de 10% do total da arrecadação da
campanha e são superiores ao valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), patamares máximos que o TSE entende ser possível a aplicação dos aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para julgar as contas como aprovadas com
ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto de outro regional, conforme se transcreve a seguir:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DEPÓSITO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. SERVIÇOS DE CABOS
ELEITORAIS SEM COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona
Eleitoral que julgou desaprovadas suas contas de campanha para o cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.420,00 (mil, quatrocentos e vinte reais). O
recorrente alega que o valor depositado foi realizado por ele próprio e devidamente
identificado com o lançamento do CPF no depósito, defendendo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. Questão em Discussão
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recebimento de doação financeira
mediante depósito em espécie acima do limite legal, ainda que identificado o CPF
do próprio candidato no depósito, configura irregularidade insanável que justifique a
desaprovação das contas; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da proporcionalidade
e razoabilidade quando o valor irregular representa percentual significativo do total
movimentado na campanha.
III. Razões de Decidir

Num. 44623176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
3.1. O recebimento de doação financeira, no valor de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos
e vinte reais), mediante depósito em espécie, contraria o artigo 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a realização de transferência eletrônica
para valores superiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos).
3.2. A finalidade da norma contida no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 é permitir a identificação do verdadeiro destino da doação, assegurar a
fiscalização dos recursos aplicados na campanha e possibilitar o rastreamento do
"caminho" do dinheiro, conforme entendimento do TSE (Respe nº 060116788,
Relator Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 28/02/2020).
3.3. A mera identificação do CPF do doador no depósito não supre a exigência legal
de transferência eletrônica para doações acima do limite estabelecido, conforme
jurisprudência consolidada do TSE (REspe Eleitoral n. 060111436, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 18/11/2019; REspe Eleitoral n. 54359, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJE 24/5/2019).
3.4. O art. 21, §4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe a obrigatória devolução
integral dos valores doados em desacordo com as regras do seu §1º, ainda que
identificado o doador da receita considerada irregular.
3.5. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, requer o
preenchimento de requisitos cumulativos: (i) irregularidades não superiores a
R$ 1.064,00; (ii) percentual não superior a 10% do total movimentado; e (iii)
ausência de irregularidades graves.
3.6. No caso em análise, o valor irregular representa mais de 40% do total da
prestação de contas, impossibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e justificando a desaprovação das contas.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença.
Tese de julgamento: "1. O recebimento de doação financeira mediante depósito em
espécie acima do limite legal constitui irregularidade insanável que justifica a
desaprovação das contas, ainda que identificado o CPF do próprio candidato no
depósito. 2. É inaplicável o princípio da proporcionalidade quando o valor irregular
representa percentual significativo (superior a 10%) do total movimentado na
campanha. 3. Os recursos recebidos em desacordo com as normas eleitorais
devem ser integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional, independentemente da
identificação do doador."
_______________________________________________________________

Num. 44623176 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41
Dispositivos relevantes citados: Art. 21, §1º, §2º e §4º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Jurisprudências relevantes citadas: TSE, Respe nº 060116788, Relator Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE 28/02/2020; TSE, REspe Eleitoral n. 060111436, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 18/11/2019; TSE, REspe Eleitoral n. 54359, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJE 24/5/2019; TRE-GO, RE 0600645-78.2020.6.09.0013, Rel.
Juliano Taveira Bernardes, julgado em 21/03/2022.
(TRE - GO - RECURSO ELEITORAL nº060038679, Acórdão, Relator(a) Des.
Alessandra Gontijo Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 20/03/2025. (Grifei)

No caso, considerando que o valor total das irregularidades apuradas está acima dos patamares
que o C. TSE entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o desprovimento do Recurso Eleitoral é medida que se impõe, mantendo-se
incólume a r. sentença de primeiro grau, bem como a determinação de recolhimento do valor de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por ARILDO DE PAULA PEDRO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro
grau, bem como a determinação para recolhimento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44623176 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819422918100000043562967
Número do documento: 25071819422918100000043562967
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:05:41

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600171-
86.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ARILDO DE PAULA PEDRO VEREADOR, ARILDO DE
PAULA PEDRO - Advogados do(a) RECORRENTES: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - PR118199,
LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.